Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório nos autos, impondo-se, assim, a condenação.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu. 2.1. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância quando se extrai dos autos a contumácia delitiva do apelante.
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as hipóteses de furto qualificado e a reincidência específica podem obstar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.
4. Se o montante da reprimenda for inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu for reincidente, deverá ser fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias judiciais forem majoritariamente favoráveis. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.